Tribunal: TJBA
Processo: 8048648-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048648-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes e a sustação de protestos relativos a débitos de R$ 379.184,71 e R$ 1.880,00, diante de alegação de fraude na utilização de seus dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória de urgência deferida; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de exclusão das inscrições e sustação dos protestos, inclusive com imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pelos boletins de ocorrência e pela incompatibilidade entre o débito e a condição financeira e social do agravado, indicando plausibilidade da alegação de fraude.

4. O perigo de dano se caracteriza pela potencial irreversibilidade dos prejuízos decorrentes da manutenção do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes e dos protestos, impactando suas atividades cotidianas e acesso ao crédito.

5. A alegação de que o agravado figuraria como avalista em contrato regular não se comprova nesta fase processual, sendo insuficiente para elidir a plausibilidade da fraude noticiada.

6. A determinação de exclusão das inscrições e de sustação dos protestos não configura ingerência ilegítima na atividade bancária, pois visa apenas resguardar direitos do consumidor diante de indícios de fraude.

7. As astreintes fixadas (R$ 200,00 por dia, até o limite de R$ 9.000,00) são proporcionais e adequadas para assegurar o cumprimento da medida judicial.

8. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
°. 8050424-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante

BANCO DO BRASIL S/A

e como
Agravado

RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente